Tribunal: TJES
Processo: 5009921-60.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009921-60.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BINDACO
RECORRIDO: NACIONAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009921-60.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARIA DAS GRACAS BINDACO

RECORRIDO: NACIONAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA DAS GRACAS BINDACO contra sentença (id 6973881) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Assim, constatado que a parte autora não logrou promover a citação da parte ré, deve o processo ser extinto ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto,
indefiro
a petição inicial, e com arrimo no art. 485, inciso I, c/c III, e IV do CPC,
declaro extinto
o processo, sem resolução do mérito, tornando, por conseguinte, sem efeito a r. decisão que a seu tempo antecipou os efeitos da tutela.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que o
decisum
contraria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 6973852), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de realização de diligências no sistema INFOJUD para localização do endereço atual da parte requerida na demanda (NACIONAL ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA).

Com a devida vênia aos argumentos expostos pela parte recorrente, tenho que a r. sentença guerreada não merece reparos.

É bem verdade que à luz do princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC/2015, cabe ao juiz auxiliar a parte na localização do endereço daquela
ex-adversa
para fins de citação, entre outras formas as mais diversas de colaboração entre os sujeitos do processo. Veja-se a prescrição do citado artigo:
“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”.

Sucede que a interpretação prevalecente no âmbito de nossos Tribunais acerca do alcance do referido postulado é exatamente no sentido de que também a parte interessada, e precipuamente ela, em primeiríssimo lugar, há de demonstrar nos autos os desforços efetuados no sentido de obter a informação que deseja ou de que necessita, vindo o órgão jurisdicional, somente então, a atuar supletivamente, quando evidenciado que a parte - senão esgotou - ao menos lançou mão da grande maioria dos recursos que existem (e são inúmeros) a seu dispor, na tentativa de lograr seu desiderato.

Não fosse assim, os órgãos jurisdicionais de todo o território nacional ocupar-se-iam quase que exclusivamente de diligência dessa estirpe, tornar-se-iam verdadeiros órgãos ancilares da parte autora ou da parte ré, que, se esforço algum, bastariam pedir para ver satisfeitos seus requerimentos (quando em grande parte dos casos a informação buscada lhes é plenamente disponível).

Por uma questão de critério, não posso dissentir do que pauta minha própria atuação à frente da unidade jurisdicional de que sou titular. Em casos que tais, é recorrente, de meu turno, instar a parte a, antes de tudo, demonstrar que tentou, o que tentou, como o fez e por que razão não logrou êxito, justificando-se, a partir desse ponto, a intervenção judiciária em cariz supletivo.

Apenas à guisa de exemplo, transcrevo o padrão de decisões por mim proferidas em situações como a dos autos,
in verbis
:

No julgamento do AREsp 458537 RJ 2014/0001176-2, Relator: Ministro OG FERNANDES (STJ Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018), o Tribunal da Cidadania assentou que “a utilização dos sistemas BACEN-JUD [SISBAJUD], RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências” quando solicitada pela parte ao juízo sua utilização com o fito de se localizar a contraparte ou bens penhoráveis integrantes de seu patrimônio. Assim também restou decido em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 425).

Conquanto pacificado o tema na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se poder impor à parte autora o ônus de demonstrar ter exaurido ou esgotado os meios extrajudiciais de busca do endereço da parte (até mesmo pela vagueza na tradução em de tais exigências: afinal, o que significaria em termos práticos ter a parte autora exauridos suas buscas? A partir de quando se poderia considerar que ela empreendeu todos os desforços que estavam à sua mercê com o fito de localizar o réu ou bens de seu cabedal?), coisa inteiramente diversa e rigorosamente legítima sob o prisma de um modelo cooperativo de processo (isto é, um modelo que conceba o processo com comunhão ou comunidade de trabalho entre seus agentes, respeitadas suas autonomias, as distintas funções e os papeis institucionais de cada um deles) é exigir da parte autora, como condição para a efetivação das buscas por meio daqueles sistemas, que demonstre documentalmente – ao menos – haver se acercado dos meios que lhe eram razoavelmente disponíveis (consideradas as circunstâncias de sua situação concreta) e, quanto a estes, os ter intentado sem sucesso.

Note-se que o condicionamento (para que se proceda a buscas nos sistemas preconizados pelo C. CNJ: SISBAJUD/INFOJUD/RENAJUD) da utilização dos meios razoavelmente predispostos à parte autora (tomada sua situação sob as luzes do caso concreto) é apenas decorrência do caráter de sub-rogação que essas medidas, quando empreendidas pelo Poder Judiciário, possuem. São feitas pela máquina pública em substituição a uma das partes e na consecução ou realização de um interesse que toca precipuamente a esta. Assim já ocorre, há muito, na fase de execução/cumprimento de sentença, inexistido razão para um tratamento diferenciado (com mais lassidão ou leniência) na fase cognitiva.

Precisamente por isso, inviável o acolhimento incondicional de pleitos de busca de endereço nos sistemas a que alude a normativa regulamentar do Colendo Conselho Nacional de Justiça, sem a prévia demonstração daquelas diligências pela parte autora.

Fique muito claro que não se trata de exigir a demonstração de esgotamento, mesmo porque são em tese infinitas as possibilidades tocantes à parte, mas de comprovação documental de que: (i) não quedou simplesmente inerte transferindo todo o encargo de localização ao Poder Judiciário e (ii) fez o que estava razoavelmente a seu alcance no escopo de atingir aquele fim.

Essa, precisamente, a recomendação constante do Relatório coordenado por Sua Excelência o Ínclito Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, quando da promulgação do CPC/15 e análise de seus primeiros impactos estruturais, procedimentais e normativos sobre o PJES.

Não é outra, aliás, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito. Nesse sentido, por todos, vejam-se:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR REQUERIDO NÃO CITADO ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação do requerido, o que inviabilizou a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito (art. 239, do Código de Processo Civil).

2. Embora intimado em diversas oportunidades para tanto, o apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, isto é, mesmo ciente da falta de citação do demandado , não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço do réu.

3. Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130140626, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao Autor a indicação correta do endereço do réu, bem como o empenho na adoção de demais providências para a prática da regular citação, visto ser esta indispensável para a validade do processo, conforme preceituam os art.239 e 240, §2° do CPC/2015.

2. O magistrado primevo deferiu inúmeras diligências pleiteadas pelo Apelante, cooperando com a parte para que o serviço jurisdicional fosse prestado de forma efetiva, na forma da previsão do art. 6º do CPC/2015.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011140042703, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Quando gizamos que há de ser levada em conta a condição
in concreto
da parte que pleiteia as buscas em questão, é inevitável distinguir entre aquela que vem ao microssistema dos JEC’s no exercício do
jus postulandi
e aquela que, por seu turno, se faz representar por advogado/a devidamente constituído/a.

A diferenciação de trato, aliás, dimana da própria Lei n. 9.099/1995, cujo art. 9º, §2º, determina que o juízo – em verdadeiro exercício do dever de esclarecimento (derivado do princípio da cooperação) – alerte as partes comparecentes
per se
quanto à conveniência de representação técnica “quando a causa o recomendar”.

Salta aos olhos a diferença, entre as duas situações cotejadas, de se efetuarem diligências prévia e extrajudiciais com o escopo de localização da parte ou de seus bens. A começar pela circunstância de advogado/as possuírem
tokens
que lhes permitem, entre outras coisas, proceder a tais buscas em todas as plataformas de processamento eletrônico de processos judiciais em vigor no território brasileiro, com destaque para o PJ-e.
Facílimo, pois, conceber-se que possam – sem custo algum – demonstrar terem acessado o sistema (tomemos como exemplo, o PJ-e) e procurado processos quaisquer utilizando como palavras-chaves o nome, cpf ou cnpj da parte em todos os Tribunais de Justiça, Regionais Federais ou Regionais do Trabalho espalhados pelo território pátrio.

Além disso, há inúmeras plataformas eletrônicas que permite à própria parte, amparada por advogado/a, proceder a idêntica busca. O rol que virá de ser referido não é exaustivo:

- (
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim
) : aplicável quando a parte requerida for uma pessoa jurídica;

- o sítio
https://www.consultasocio.com/
pode indicar – entre outros dados e sendo a parte demandada pessoa natural ou jurídica – o respectivo endereço, desde que presente a eventualidade de ela integrar o quadro social de alguma pessoa jurídica;

- a plataforma
https://registro.br/
proverá os dados pessoais da parte, pessoa natural ou jurídica detentora de qualquer domínio na internete

Mesmo para quem não disponha de
token
, a ferramenta GOOGLE ALERTS (gratuita), permite que o maios portal de buscas do planeta envie um e-mail de notificação toda vez (rigorosamente a qualquer momento) em que identificar um resultado (publicação) com o nome buscado naquele mecanismo (universalmente conhecido).

Há ainda sítios de órgãos e entidades públicas na internete que permitem buscas imediatas e gratuitas, como usualmente sucede com os
sites
dos DETRANS, das Juntas Comerciais de cada estado, entre outros.

Na mesma toada, redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok podem fornecer – e amiúde fornecem – informações as mais variadas acerca do(s) nome(s) em seus registros buscados. A despeito de incomum, não é desprezível a probabilidade de se localizar o endereço ou telefone da parte Requerida junto a esses veículos.

Tudo isso que acaba de ser mencionado nos dois parágrafos
supra
pode ser feito, como dito, sem
token
, rigorosamente por qualquer pessoa e de modo absolutamente gratuito, fácil e rápido

Como não bastasse, dispositivo de alerta idêntico ao
Google Alerts
(notificação imediata encaminhada para o
e-mail
cadastrado pela parte que efetua a busca) pode ser registrado junto à plataforma paga
https://www.jusbrasil.com.br/
a qual – uma vez efetuada qualquer publicação em diário de justiça ou em diários oficiais em geral contendo o nome da pessoa cujo endereço se busca – comunicará por sistema
push
reportando todos os dados contidos na publicação ao endereço de
e-mail
previamente cadastrado.

Em se tratando de sítios web pagos, aliás, há um sem-número deles que permitem – em que pese a LGPD e nos limites desta – obter dados já “publicizados” como nome, cpf/cnpj e endereço. Apenas ilustrativamente, citemos: “Credify”, PROCOB; Previnity; ASSEC do Brasil etc.

Todos os exemplos – sim, trata-se de meros exemplos de portais, canais ou repositórios de informações acessíveis prévia e extrajudicialmente – aqui fornecidos contabilizam, sem qualquer pretensão de exaustão (em número aberto, portanto), nade menos que 17 (dezessete) meios onde a parte, por si ou ou por seu/sua advogado/a, poderá buscar de modo (gratuito ou pago) imediato a informação desejada.

É o que basta para demonstrar, e com sobras, o acerto da linha jurisprudencial aqui perfilhada no sentido de ser
supletiva
ou
sub-rogatória
a atividade judicial instada nesse sentido.

Para além disso, a rigor, em consonância com os ditames dos precedentes vinculantes, o órgão jurisdicional não está (sequer poderia) obrigado ele também a esgotar TODOS OS MEIOS OU PLATAFORMAS de busca que lhe são acessíveis. Recolhe-se da jurisprudência do C. STJ a obrigatoriedade de socorro ao SISBAJUD, ao INFOJUD e ao RENAJUD apenas, podendo-se considerar encerrado o dever de cooperação por parte do Estado-Juiz quando, em substituição às diligências prévias demonstradas de antemão pela parte, houver buscado sem êxito a informação necessária à sequência dos trâmites junto aos sítios eletrônicos acima referidos.

Do contrário as buscas, tais como não se pode imputar à parte, seriam potencialmente infinitas, o que não se compraz em absoluto com a principiologia do microssistema dos Juizados Especiais. Essa, exatamente, é a razão pela qual não compete ao juízo disparar ofícios a todo e qualquer órgão, entidade ou delegatária de serviço público (ainda que a própria parte o tenha feito prévia e extrajudicialmente). O processo, em um cenário que tal, simplesmente jamais chegaria ao fim, pelo que são cogentes apenas as buscas junto aos sistemas mencionados no parágrafo anterior.

De outra banda, para a realização válida da citação por
e-mail
, reputamos indispensável que a pessoa do réu tenha procedido ao cadastramento de endereço eletrônico

oficial junto à Supervisão dos Juizados Especiais. Do contrário, impossível saber se o
e-mail
indicado pertence a ela própria, o que contraria – ao menos em linha de princípio – a parte final do disposto no art. 8º da Res. n. 354/2020 do C. CNJ, segundo a qual “o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico
que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo
.”.

Se, para fins de certificação da segurança acima, o Eg. TJES, por meio da Ínclita Supervisão dos Juizados Especiais Cíveis, entendeu por bem criar um cadastro de aderentes à citação eletrônica, ao ver deste juízo restam vedadas as citações dirigidas a endereços não cadastrados como, igualmente proscritas, citações por
whatsapp, telegram
e outras redes do tipo.

Na linha de todo o exposto, INDEFIRO por ora o requerimento
retro
, determinando à parte requerente que demonstre, no prazo de 30 (trinta) dias e
sob pena de configuração de abandono
, haver adotado todas as medidas que se encontrem razoavelmente à sua disposição para o fim de localização do endereço do devedor ou de seus bens.

Com a vinda de novo endereço aos autos, cite-se em conformidade.

Transcorrido o prazo
in albis
, conclusos para sentença independentemente de nova intimação (Lei n. 9.099/1995, art. 51, §1º).

Intime-se com a advertência acima sublinhada.

Diligencie-se.

Não foi outra a postura adotada pelo Douto Juízo sentenciante.

Ao compulsar os autos, não vislumbrei sequer indícios de quaisquer intentos da parte requerente no sentido de obter as informações necessárias à comunicação processual da contraparte, pelo que não há falar-se em erro ou omissão por parte do órgão jurisdicional na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONDENO A PARTE REQUERENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N. 9099/95, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, CONTUDO, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

E como voto.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)